Tribunal: TJDFT
Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0000222-47.2010.8.07.0001 APELANTE: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A APELADO: AMERICA DESIGN LTDA - ME, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, TEMPERVIDROS VIDROS E CRISTAIS TEMPERADOS - EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O presente processo foi redistribuído a esta Relatora em razão da aposentadoria da Desembargadora Nídia Correa Lima. Do exame dos autos, constatei haver acordo pendente de apreciação (Id. 13137691). Malgrado a transação ter sido firmada em agosto de 2019, ainda não foi homologada, pois o advogado da empresa Tempervidros e Cristais Temperados Ltda. não possuía poderes para transigir. A irregularidade já foi sanada, pois foi juntado aos autos o instrumento de procuração com poderes especiais concedidos ao advogado da empresa Tempervidros e Cristais Temperados Ltda. (Id. 18434812). A Autora e uma das Rés já concordaram com a transação extrajudicial, e falta, apenas, a manifestação da apelante América Design Ltda., pois o termo de acordo juntado aos autos não conta com a assinatura do seu advogado. Intime-se a apelante América Design Ltda. para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do acordo noticiado. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora